Tribunal: CARF
Processo: 10134.720810/2019-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10134.720810/2019-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.195 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
VALADARES E FRANCA COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
OMISSÃO
REITERADA DE SEGURADO EMPREGADO OU PESSOA PRESTADORA
DE SERVIÇO. VALIDADE.
Omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento
de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária,
segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe
preste serviço é motivo de exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório

Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade contra a exclusão do Simples, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/REC:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra o Ato Declaratório
Executivo n° 006049165, de 10/05/2019, que excluiu o contribuinte identificado em
epígrafe do regime do Simples Nacional, com base nos fundamentos abaixo relatados,
constantes da Representação para exclusão do ofício do Simples Nacional, fl. 4:
O Ministério do Trabalho, por meio da Secretaria de Inspeção do Trabalho,
encaminhou à Receita Federal do Brasil o Ofício n° 301/2017/GAB/SIT/MTB, de 10
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10134.720810/2019-32
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.195 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10134.720810/2019-32

de outubro de 2017, para comunicar a ocorrência de infrações à legislação do trabalho
e, por conseguinte, à do regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido,
previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, aplicável às Microempresas e às
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional). O presente contribuinte omitiu de
forma reiterada da sua folha de pagamento informações previstas pela legislação
trabalhista e previdenciária de segurado empregado. Por conta disso, foi autuado em
mais de um exercício por infração ao art. 41, caput da CLT, por manterem
empregados em atividade laboral sem os respectivos registros. As situações relatadas
foram formalizadas por intermédio de auto de infração em 2 (dois) ou mais períodos
de apuração, consecutivos ou alternados, de idênticas infrações, verificadas em relação
aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, conforme quadro demonstrativo. Ressalta-se
que, conforme o Ofício n° 301/2017/GAB/SIT/MTB, os autos de infração foram
regularmente processados com direito a ampla defesa do interessado e decididos em
última instância administrativa pela procedência.
Desta forma, foi exarado o referido Ato Declaratório Executivo para exclusão,
que o fez nos seguintes termos:
Art. 1° Fica excluída Simples Nacional a pessoa jurídica, a seguir identificada,
por omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de
informações prevista pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado
empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço,
conforme disposto no inciso XII e § 1° do art. 29, inciso II do caput e § 2° do art. 30
da LC n° 123, de 2006, e na alínea k do inciso IV do art. 84 da Resolução CGSN n°
140, de 2018.
Art. 2° Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 01/05/2016, impedindo a
opção pelos próximos 3 (três) anos- calendário seguintes, conforme disposto no § 1°
do art. 29 da LC n° 123, de 2006, e inciso IV do art. 84 da Resolução CGSN n°
140, de 2018.
As informações sobre as infrações mencionadas nos atos acima, que ensejaram
a exclusão do regime, estão consolidadas na tabela abaixo:
Processo MTE
Auto de Infração
Ano de Autuação
Data de Autuação
Documento MTE
47747.000929/2014-82
202889548
2014
19/02/2014
r-Of 301/2017
47747.000794/2015-36
205878644
2015
09/02/2015
r-Of 301/2017
47747.002762/2016-56
209467231
2016
25/05/2016
r-Of 301/2017
Cientificada da decisão em 17/06/2019, fl. 7, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 09/07/2019, fl. 9, na qual a contribuinte alega, em
síntese, que:
- Conforme documentação anexada à defesa as multas já estavam pagas, o que
ilide o ato exarado pela Receita Federal do Brasil;
- O período de 3 (três) anos de restrição ao regime do Simples Nacional se
esvaiu, pois a última infração foi em 2016;
Ao fim, requer seja cancelado o Ato Declaratório Executivo, extinguindo o
processo administrativo, de modo a evitar empecilhos à emissão de certidões negativas
de débito bem como impedir que a contribuinte veja sua atividade empresarial
injustamente impedida.
A manifestação de inconformidade foi indeferida pela DRJ/REC, conforme
acórdão n. 11-66.547, de 27 de fevereiro de 2020 (e-fl. 51), cuja ementa é reproduzida a seguir:
Assunto: Simples Nacional Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.195 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10134.720810/2019-32

Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, omissão reiterada da folha
de pagamento de pessoa que lhe preste serviço da empresa ou de documento
de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária,
segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual.

Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 59), no qual,
reproduz ipsis litteris os argumentos e fundamentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade.
É o Relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O Recorrente foi excluído do Simples Nacional a partir de 01/05/2016, por meio
do Ato Declaratório Executivo n° 006049165 (e-fls. 6), por “omitir de forma reiterada da folha
de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação
previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte
individual que lhe preste serviço”.
A exclusão foi fundamentada no inciso XII e §1o do artigo 29, inciso II do caput e
§ 2o do artigo 30 da LC no 123/2006, e na alínea capital do inciso IV do artigo 84 da Resolução
CGSN no 140/2018.
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
a exclusão do contribuinte do Simples (grifos nossos):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando::
I -(...)
(...)
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa
ou de documento de informações previsto pela legislação
previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado empregado,
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.195 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10134.720810/2019-32

trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste
serviço.
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste
artigo, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que
incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e
favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação
das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - (...)
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na
forma a ser estabelecida pelo Comitê Gestor.
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das
situações de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
(...)
Da leitura do trecho destacado, observa-se que é lícita a exclusão de contribuintes
do Simples Nacional que omitem reiteradamente da folha de pagamento segurado empregado ou
pessoa que lhe prestou serviço.
O Recorrente não discute as infrações apuradas, tanto assim que realizou o
pagamento das multas aplicadas na seara trabalhista, como bem observado pelo acórdão
recorrido.
Sua contestação cinge-se à argumentação de que a exclusão foi indevida por dois
motivos:
- que as multas já estavam pagas quando houve a exclusão;
- que o período de 3 três anos de restrição ao regime do Simples Nacional esvaiu-
se em 2016.
Não havendo dúvida sobre a ocorrência da situação excludente, o cerne da questão
é saber o momento a partir do qual seriam gerados os efeitos da exclusão do contribuinte do
Simples, levando-se em consideração que as multas foram pagas pelo Recorrente.
A matéria foi percucientemente analisada no acórdão recorrido, motivo pelo qual
peço vênia para transcrever trechos dele extraídos para a elucidação da questão:
(...)
Conforme disposto no dispositivo colacionado acima, uma outra consequência
para o evento em questão é o impedimento à opção pelo regime diferenciado pelo
período de 3 (três) anos-calendário seguintes, contados a partir do próprio mês em que
incorridas, tendo a última delas sido registrada em 25/05/2016, o que justifica o
previsto no art. 2° do ADE combatido, impondo a sua produção de efeitos a partir do
dia 01/05/2016.
O argumento da contribuinte no sentido de que teria se esvaído a possibilidade
de punição não pode ser acatado. O período decadencial para constituição da exclusão
e imposição das penalidades correspondentes é de 5 (cinco) anos, portanto, superior
aos referidos 3 (três) anos de impedimento. É dizer que existiria, segundo argumenta a
contribuinte, para a situação em tela, um prazo decadencial inferior, de modo a que as
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.195 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10134.720810/2019-32

infrações fossem apuradas e a penalidade produzisse efeitos prospectivos no caso da
vedação à opção pelo prazo de três anos. Ocorre que não há essa previsão em lei.
Respeitado o prazo decadencial, a punição surtirá efeito nos três anos subsequentes à
ocorrência da última infração, ainda que a produção dos efeitos se dê de forma
retroativa, nos termos da Lei complementar n° 123/2006.
A atividade de administração tributária é vinculada, nos termos dos arts. 3° e
142 do Código Tributário Nacional. Constatadas as infrações, somente resta às
autoridades tributárias aplicar as suas consequências, que foi exatamente o que
ocorreu no presente caso.
(...)
Não há reparos a fazer na decisão recorrida, motivo por que peço vênia para
adotar os argumentos e fundamentos nela constantes como razões de decidir, de conformidade
com o § 1o do artigo 50 da Lei no 9.784/1999 c/c o § 3o do artigo 57 do Regimento Interno do
CARF – RICARF.
Em relação à decisão judicial mencionada no recurso, cumpre ressaltar que não
tem ela aplicação ao presente caso, em razão da ausência de base legal que lhe atribua a eficácia
normativa de que cuida o art. 100, inciso II, do CTN1, motivo por que seus efeitos estão
estritamente vinculados às partes envolvidas naquele litigio, não sendo passíveis de extensão a
esta lide administrativa.
Nesse quadro o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

1 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;

III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;

IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.195 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10134.720810/2019-32

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital